Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-12.2020.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-12.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERDIER DIAS PADILHA - CPF: 301.892.331-68 (APELANTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), ELZA MARIA DA SILVA PADILHA - CPF: 000.494.021-02 (APELANTE), JOSE HUMBERTO FERREIRA - CPF: 387.605.501-63 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não pagamento integral das custas processuais, após parcelamento autorizado judicialmente. Os exequentes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Os apelantes alegam hipossuficiência econômica e nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para complementação das custas e ausência de análise do pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal dos exequentes para o pagamento das custas remanescentes acarreta nulidade da sentença de extinção; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o processo é
extinto sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento integral das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de pagamento das custas iniciais, mesmo após parcelamento deferido e intimação do advogado para comprovação do pagamento, configura hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC.

O art. 290 do CPC prevê expressamente a intimação do advogado da parte para regularização do recolhimento das custas, não sendo exigível, nesse caso, a intimação pessoal da parte autora.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça, embora possa ser requerido a qualquer tempo, produz efeitos
ex
nunc, não alcançando os encargos anteriores à sua concessão (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR).

A relação processual foi regularmente constituída, com citação do executado e prática de diversos atos processuais, inclusive defesa por meio de embargos à execução, o que afasta o argumento de ausência de desenvolvimento válido do processo sem conhecimento das partes.

A condenação em honorários advocatícios é cabível com base no princípio da causalidade, tendo em vista a atuação processual do executado e a inércia injustificada dos exequentes, que deram causa à extinção do processo após longo período de tramitação (cerca de cinco anos), conforme entendimento consolidado do TJMT (TJ-MT, Ação Rescisória 1017357-27.2022.8.11.0000).

O pedido de afastamento dos honorários não merece acolhimento, pois o feito gerou ônus processual à parte contrária, sendo legítima a fixação da verba nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não provido
.

Tese de julgamento
:

A intimação para complementação das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, é válida quando realizada na pessoa do advogado da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.

A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal opera efeitos
ex
nunc, não retroagindo para afastar a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais.

É cabível a condenação em honorários advocatícios na extinção do processo sem resolução do mérito, quando a relação processual foi regularmente constituída e houve efetiva atuação da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, 98, 99, 290 e 485, IV; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.12.2021.

STJ, REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023.

TJMT, Ação Rescisória 1017357-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 29.10.2025.

TJMT, Apelação Cível 1025269-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAçãodeExecução de Título Extrajudicialjulgadaextinto
,
nos termos do artigo 485, IV do CPC, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, com condenação dos exequentes ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que
estão

em comprovada situação de hipossuficiência econômica, fato já informado nos autos, tendo inclusive solicitado a gratuidade de justiça desde a petição inicial
.

Aduzem que p
agaram apenas a primeira parcela das custas processuais (R$ 1.686,13), mas não conseguiram quitar as demais devido à sua situação financeira, o que foi comunicado ao juízo
.

Sustentam que m
esmo diante da justificativa apresentada e da renovação do pedido de gratuidade, o juízo de primeira instância extinguiu o processo de execução (ajuizado em 03/03/2020), sem analisar o pedido e sem sequer intimá-los pessoalmente para regularizar o recolhimento das custas ou comprovar a alegada hipossuficiência
.

Defendem quem e
ssa conduta violou o devido processo legal, o contraditório e o direito de acesso à justiça, além de contrariar os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, que tratam da gratuidade da justiça, e os princípios constitucionais do art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV da CF
.

Reforçam que a execução estava em fase processual avançada, inclusive com bloqueio de valores do executado, o que torna ainda mais grave a extinção prematura do feito.

Argumentam que a
jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que é imprescindível a intimação pessoal da parte para complementação das custas quando houve pagamento parcial
.

Arguem que a
ausência dessa intimação pessoal configura vício processual insanável, que deve levar à anulação da sentença
.

Afirmam que o
art. 99, §2o, do CPC estabelece que, em caso de dúvida quanto à condição de hipossuficiência, o juiz deve determinar que a parte comprove documentalmente tal condição — o que não foi feito
.

Acrescentam que
o pedido de gratuidade de justiça pode ser renovado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal (art. 99, §7o, do CPC).

Ressaltam que a
condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é indevida, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu sem julgamento de mérito e por ausência de recolhimento de custas iniciais — situação que, segundo precedentes do STJ, não enseja a aplicação da sucumbência
.

Pedem que, e
ventualmente, caso não seja reconhecida a nulidade da sentença, que ao menos seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários.

Pleiteiam que
seja anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, oportunizando aos apelantes a comprovação de sua hipossuficiência
.

Alternativamente, caso não reconhecida a nulidade, que seja afastada a imposição de honorários de sucumbência
.

Nas contrarrazões,
o apelado alega que os apelantes não comprovaram
a hipossuficiência econômica

seja na fase inicial, seja na fase recursal
.

Aduz que o
extrato de encerramento de conta bancária apresentado
refere-se

a
agência de Confresa/MT, sendo que os Apelantes residem há anos em Jacareacanga/PA, conforme declarado em audiência nos autos dos Embargos à Execução no 1001128-43.2021.8.11.0059
.

Destaca que os
extratos do SPC/SERASA demonstram que os Apelantes figuram apenas como avalistas, não havendo débitos em nome próprio
.

Assevera que os
documentos da Receita Federal apresentados
referem-se
apenas à restituição de imposto de renda, não comprovando a renda dos Apelantes
.

Aponta que os

a
pelantes agiram de má-fé, pois durante cinco anos utilizaram a máquina judiciária sem pagar as custas devidas, tendo recolhido apenas a primeira parcela do parcelamento e as custas de diligências específicas
.

Justifica que a
extinção com condenação em honorários é devida pelo princípio da causalidade, pois o Apelado foi obrigado a contratar advogados para sua defesa
(Id.
336459905
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação deExecução de Título Extrajudicialjulgadaextinto,
nos termos do artigo 485, IV do CPC, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, com condenação dos exequentes ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Defiro a justiça gratuita apenas para o processamento deste Recurso.

O
s
apelante
s
prop
useram
a presente demanda
e requereram
a gratuidade de justiça.

O juízo de origemdeterminou a juntada de documentos paracomprovar a hipossuficiência alegada.

Ante a não
comprovação, possibilitou o parcelamento
em 6 prestações mensais (Id.
336459421
).

Posteriormente,

aproximadamente
quatro anos depois
,

verificou-se nos autos que os exequentes
deixaram de efetuar o pagamento das parcelas 02 a 06

referentes ao parcelamento das custas de distribuição deferido nos autos

permanecendo o pagamento pendente desde 12/12/2020
(Id.
336459883
).

Após
a determinação do pagamento integral, a parte exeque
nte

informou estar com dificuldades de arcar com as custas e
requereu a assistência judiciária gratuita.

Contudo,
a parte autora
não cumpriu o comando e, posteriormente,foi prolatada a sentença.

Nesta instância, pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

No entanto
, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Como o apelante não se manifestou nos autos após a ordem judicial acimareferida, o deferimento nesta via não autoriza a reforma da sentença
e portanto
não há interesse recursal nesse pedido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Os Apelantes sustentam que a sentença é nula por ausência de intimação pessoal para regularização do pagamento das custas remanescentes
.

Convém ressaltar que a
falta de recolhimento de custas iniciais enquadra-se na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV), combinado com a regra específica do art. 290.

O art. 290 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a consequência jurídica para a falta de pagamento das custas iniciais: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Desse modo, o cancelamento da distribuição é a sanção específica para a ausência de preparo inicial, independentemente de o processo ter tramitado para discussão incidental sobre a própria gratuidade.

No caso concreto, os Apelantes foram intimados em 18/12/2024 para comprovar o pagamento integral das custas processuais (ID 179215884).

Ademais,
recolheram a primeira parcela das custas em 06/11/2020 e permaneceram inertes quanto às demais cinco parcelas durante aproximadamente quatro anos. Nesse período, recolheram custas para outras diligências processuais (citação e pesquisa de bens), demonstrando ciência da tramitação do feito e capacidade de movimentação processual.

A relação processual foi regularmente constituída, com citação do Apelado e apresentação de defesa por meio de Embargos à Execução (ID 46261485). O processo tramitou durante aproximadamente cinco anos, com prática de diversos atos processuais.

A intimação realizada em 18/12/2024 foi clara quanto à necessidade de comprovação do pagamento das custas, sob pena de extinção do feito. Os Apelantes manifestaram-se nos autos, mas não comprovaram a impossibilidade alegada nem recolheram as custas pendentes.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO DE
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PELO JUIZO DE ORIGEM – RECOLHIMENTO PARCIAL
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – PEDIDO DE GRATUIDADE E ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas processuais, não interpõe recurso contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, optando pelo pagamento parcelado, opera-se a preclusão.

In
casu
, havendo o deferimento do parcelamento das custas processuais e a parte autora se mantém inerte quanto ao pagamento das parcelas, correta é a decisão de extinção do feito por falta de pressuposto processual, como visto na espécie
.

(N.U 1025269-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Os Apelantes sustentam
ainda
que a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais não enseja condenação em honorários sucumbenciais
.

O STJ consolidou o entendimento de que "a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error
in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte" (REsp n. 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/5/2023).

Todavia, a
relação processual foi regularmente constituída, com citação do Apelado, apresentação de Embargos à
Execução e tramitação do feito durante aproximadamente cinco anos. O Apelado foi compelido a constituir advogados e praticar atos processuais em sua defesa, tanto na execução quanto nos Embargos à Execução.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS .
DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por José Messias de Faria e outros contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve a extinção da Ação Rescisória, sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio. A decisão agravada condenou os Agravantes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária nova intimação para o recolhimento das custas processuais após o trânsito em julgado do acórdão que revogou a gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando há cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR A ciência inequívoca da parte acerca da obrigação de recolher as custas processuais, fixada expressamente no acórdão que revogou a gratuidade da justiça, dispensa nova intimação após o trânsito em julgado, sob pena de premiar a inércia e violar os princípios
da boa-fé, da cooperação e da lealdade processual. O trânsito em julgado não
cria nova
obrigação, apenas torna definitiva aquela já imposta anteriormente, não havendo violação ao artigo 102 do
CPC .
A condenação em honorários é compatível com o cancelamento da distribuição quando a relação processual se aperfeiçoou e houve efetiva atuação dos patronos da parte contrária, sendo aplicável o princípio da causalidade.
O cancelamento da distribuição não impede a fixação de honorários quando o réu foi compelido a se defender e atuou intensamente ao longo do processo, inclusive em impugnação de valor da causa, contestação e recursos.
A base de cálculo dos honorários deve observar o artigo 85, § 2o, do CPC, incidindo sobre o valor da causa, e não sobre o montante das custas processuais, diante da natureza e da complexidade da atuação profissional.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ciência inequívoca da obrigação de recolher custas processuais, fixada em decisão anterior, dispensa nova intimação após o trânsito em julgado. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de conduta da parte autora que deu causa à instauração e ao desenvolvimento da lide. A fixação dos honorários deve observar o artigo 85, § 2o, do CPC, tendo como base de cálculo o valor da causa

(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 10173572720228110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/10/2025, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Assim, n
o caso dos autos, a formação da relação processual, a tramitação prolongada do feito, a prática de atos de defesa pelo Apelado e a inércia deliberada dos Apelantes justificam a condenação em honorários sucumbenciais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026